Tribunal: TJES
Processo: 5000692-92.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-92.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: JOSIEL NASCIMENTO OLIVEIRA
IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
conheceu e negou provimento
a agravo regimental, alegando omissões relativas (i) ao reconhecimento da decadência; (ii) à ausência de intimação pessoal da sentença indicada como marco inicial do prazo; (iii) à suposta existência de decisões supervenientes aptas a reabrir o prazo decadencial; (iv) à tese de omissão jurisdicional continuada e; (v) ao enfrentamento de fundamentos constitucionais, infraconstitucionais e internacionais. Pleiteia o saneamento das omissões, o afastamento da decadência e o processamento do mandado de segurança; subsidiariamente, o prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
duas questões em discussão
: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do
art. 619, do CPP
; (ii) estabelecer se é possível, em embargos de declaração, suscitar tese não deduzida anteriormente, especialmente quanto à ausência de intimação da sentença e à renovação do prazo decadencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão examinado aprecia de forma completa e fundamentada todas as teses relevantes para o julgamento do agravo regimental, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade sanáveis pelos embargos de declaração.
A divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e o desejo da parte não caracteriza omissão, conforme jurisprudência do STJ.
As alegações sobre decisões supervenientes, natureza continuada da omissão judicial e fundamentos constitucionais e internacionais foram
expressamente enfrentadas
no voto, que explicou, inclusive, por que tais argumentos não afastam o prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei 12.016/2009.
A tese sobre ausência de intimação pessoal da sentença constitui
inovação recursal
, apresentada apenas nos embargos, o que impede seu conhecimento, consoante entendimento consolidado do STJ e de Tribunais estaduais.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada nem ao reexame do julgado, ausentes os vícios do art. 619, do CPP, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
A defesa demonstrou ciência inequívoca da sentença impugnada ao requerer sua execução em 16/08/2024, afastando a alegação de ausência de intimação.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei 12.016/2009, art. 23.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28/08/2012; STJ, AgRg no AREsp 1.895.902/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/08/2022; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 29/10/2020; STJ, EDcl-AgRg-HC 951.945, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24/02/2025; TJSP, EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628; STJ, AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/11/2021; STJ, AgRg no REsp 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000692-92.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOSIEL NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: SALOMAO BARBOSA

IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
JOSIEL NASCIMENTO OLIVEIRA
,
em face
do acórdão acostado no id 16988473, da lavra da
1
ª
Câmara Criminal desta
e
grégia
c
orte
que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do seu
mandamus
, em razão da decadência do prazo para impetração
.

Irresignado, o embargante sustenta, em suas razões recursais apresentadas no id 17133287, que o acórdão impugnado padece de omissões, porquanto reconheceu a decadência sem considerar que
não houve intimação pessoal
da sentença apontada como marco inicial para contagem do prazo, o que inviabilizaria qualquer reconhecimento de preclusão temporal. Aduz, ainda, que o voto deixou de enfrentar a existência de
decisões supervenientes proferidas em 2025
, as quais teriam renovado o alegado ato lesivo e reaberto o prazo decadencial, bem como deixou de analisar a
natureza continuada da omissão jurisdicional
, que se prolongaria no tempo e impediria o exercício pleno do direito à reabilitação. Alega, igualmente, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento de fundamentos
constitucionais, infraconstitucionais e internacionais
, tais como a dignidade da pessoa humana, isonomia, segurança jurídica, artigos 94, do Código Penal, 748, do Código de Processo Penal, e 926, do Código de Processo Civil, e disposições do Pacto de San José da Costa Rica, todos expressamente invocados.

Diante disso, requer o saneamento das omissões, com o
afastamento da decadência
, o reconhecimento da tempestividade do mandado de segurança e, em consequência, a
atribuição de efeito infringente
aos embargos, com determinação de regular processamento do
writ
. Subsidiariamente, pleiteia o
prequestionamento
dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há omissão ou contradição a ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
quaestio iuris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e
relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Isso porque, conforme iterada jurisprudência, “
A 'omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem'
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28/8/2012). [...] (AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)
”.

Isso considerado, da simples leitura do acórdão é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz da legislação e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de agravo regimental.

Destaco que ao contrário ao alegado pela embargante, não houve omissão quanto às alegações de superveniência de decisões que supostamente renovaram o prazo decadencial ou, ainda, quanto às aventadas violações aos princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia, segurança jurídica e das disposições do Pacto de San José da Costa Rica, eis que o acórdão embargado tratou especificamente das matérias.

No ponto, transcrevo trecho do acórdão embargado em que foram devidamente apreciadas as questões acima:

Sustenta, ainda, a existência de decisão posterior, que se mostraria suficiente para reabrir o prazo decadencial.

Em que pese o teor das alegações formuladas pelo ora agravante, após analisar os autos, cumpre salientar que o presente recurso não merece ser acolhido.

Inicialmente, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, em conformidade com o previsto no artigo 23, da Lei nº 12.016/2009.

Assim, em conformidade com o já delineado na decisão ora objurgada, restando demonstrado que o impetrante impugna decisão proferida pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vitória há mais de 01 (um) ano atrás, mostra-se evidente a decadência do prazo para impetração do presente
mandamus
.

Acerca da alegação defensiva de que a ilegalidade decorrente da omissão do magistrado se protrai no tempo, gerando prejuízo ao agravante até os dias atuais, e assim, por se tratar de ato omissivo continuado, não haveria que ser falar em decadência do direito de impetração, tenho que a mesma carece de fundamento.

Nessa senda, imperioso rememorar que o ato questionado se trata de decisão judicial, ou seja, ato concreto de efeitos permanentes, o que não perpetua de forma indefinida a possibilidade de impetração de uma ordem mandamental.

Lado outro, tampouco é possível concluir que eventual imperfeição no
decisum
constituiria omissão continuada, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica, ainda mais considerando que existe recurso próprio para sanar vício de omissão (embargos de declaração), o qual sequer foi manejado pelo impetrante.

Portanto, ao contrário do asseverado pelo agravante, tenho por incabível o reconhecimento da tese de conduta omissiva continuada supostamente praticada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vitória, eis que o presente
mandamus
visa impugnar especificamente uma decisão judicial efetivamente proferida, não havendo que se falar em omissão de prestação judicial.

Em relação à tese de existência de uma decisão posterior emanada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que também padeceria de vício de omissão, e que por isso teria ocorrido a reabertura do prazo decadencial, urge salientar que a referida decisão se limitou a determinar a comunicação aos órgãos competentes sobre a decisão que reconheceu a reabilitação do réu e, assim, por não ter reapreciado ou modificado o conteúdo da decisão anterior, não é capaz de reiniciar o prazo decadencial.

Por ser oportuno, registro que a invocação de normas constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos não tem o condão de afastar o prazo legal previsto para a impetração do mandado de segurança, instituto que, embora destinado à tutela de direitos fundamentais, está sujeito a disciplina processual própria e a prazos preclusivos, como forma de preservar a estabilidade das relações jurídicas e a autoridade das decisões judiciais.

Logo, verifica-se que as teses em questão foram
rechaçadas
no voto combatido, não havendo omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso de agravo regimental.

Assim sendo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a douta defesa, embora alegue a existência dos vícios de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação das questões já decididas por este órgão colegiado
.

Desse modo, a mera irresignação do embargante não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios, já que este recurso não é via adequada para rediscutir a causa, que já fora devidamente analisada em momento devido.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v.g.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

Lado outro, ainda que não fosse o caso, tem-se que “
[...]
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que a motivação apresentada permita aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. [...]. (STJ; EDcl-AgRg-HC 951.945; Proc. 2024/0382607-6; TO; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
”.

O embargante sustenta, ainda, omissão quanto à ausência de intimação da defesa quanto à sentença apontada como marco inicial para contagem do prazo, o que inviabilizaria qualquer reconhecimento de preclusão temporal.

A esse respeito, tem-se que a referida questão se consubstancia em inovação nos presentes aclaratórios, tratando-se de tese que não foi deduzida anteriormente,
não havendo que se falar, portanto, em omissão do acórdão recorrido
.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada
. Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados. (TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

[...].
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...]. (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso, uma vez que a tese ora apresentada foi ventilada apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminada pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Não fosse o bastante, é de se registrar que, logo após a prolação da sentença impugnada no presente
mandamus
(que concedeu a reabilitação ao ora embargante), datada de 22 de julho de 2024, a defesa do embargante peticionou nos autos (em 16/08/2024), solicitando a execução do
decisum
em questão, evidenciando que houve ciência inequívoca a seu respeito.

Por fim, conforme iterada jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, diante da natureza dos embargos de declaração,
é inviável a inovação recursal em sede de aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento
. Confira-se:

[...]. 1.
No tocante ao art. 619 do CPP, constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão. 2. Diante da inovação recursal, a tese veiculada a respeito da violação aos 158-B e 304, ambos do CPP, não foi abordada pelo Tribunal de origem, razão pela qual o conhecimento do recurso especial neste ponto esbarra no óbice da ausência de prequestionamento
. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que as matérias nele repisadas já foram objeto de vasto debate perante este Órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)